Tribunal: CARF
Processo: 11128.721444/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721444/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2017
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea,
visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário e, na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721444/2018-08
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo (fls. 5 e 7 do
"e-processo")
(...)
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o prazo
previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 10.000,00. O crédito tributário está com a sua exigibilidade
suspensa por força de decisão judicial - antecipação de tutela concedida pelo Juízo da
14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 0005238-
86.2015.4.03.6100.
O interessado foi intimado em 12/7/2018. Apresentou impugnação em 10/8/2018 (fls.
110 e ss). Alega:  O crédito está com exigibilidade suspensa por força de decisão no Processo
-
86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível de São Paulo.  O impugnação não
o lançamento.  O interessado foi impedido de concluir a desconsolidação dos Conhecime
Eletrônicos 151705022748562 e 151705022790763 em virtude de fatos estritamente
alheios à sua vontade.  Desse modo, a agência de navegação operadora da embarcação, ao
r as
informações necessárias à escala do Navio no “SISCOMEX CARGA”, disponibiliza
ao consignatário do conhecimento (no caso à Requerente) as informações
atinentes à previsão da data atracação da respectiva embarcação.  A Requerente to
onsultar o manifesto do navio e o
mesmo informou que a atracação da embarcação estava prevista para
06/02/2018, às 21:00 horas. Porém, a embarcação M/V MSC MADRID
antecipou sua atracação para o dia 05/02/2017, às 03:25:00 horas.  Ocorreu situaçã
sível e inesperada. Foi induzido a erro pelas
informações lançadas no extrato da escala.  A atividade discricionária deve busc
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08
 Denúncia espontânea. As inf
ormações foram prestadas antes da lavratura
do auto de infração. Não se aplica o artigo 683, § 3o, do Regulamento
Aduaneiro.  As informações relativas à desconsolidação foram prestadas antes
atracação do veículo, que se efetivou 05/02/2017, às 03:25:00 horas,
enquanto que os mencionados Conhecimentos Eletrônicos Filhotes (HBLs)
151705022748562 e 151705022790763 já haviam sido registrados em
03/02/2017, respectivamente às 15:58:49 e 16:14:57 horas, sendo
plenamente aplicável a esta o instituto da DENÚNCIA ESPONTÂNEA.  Cita artig
Decreto-Lei no 37/1966.  Cita acórdão da DRJ/São Paulo e decisão proferida pel
Direito da 14a Vara Federal de São Paulo – Processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100, ação da Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).  O instituto da denúncia espontânea retroage, conforme artigo
do Código Tributário Nacional.  Redução da pena
lidade. Infrações continuadas. Solução de Consulta
Interna – SCI Cosit no 8/2008. A fiscalização impôs penalidades para cada
conhecimento eletrônico supostamente informado com atraso.
 Tratam-se de infrações idênticas. Deve-se aplicar a teoria da infração
continuada.  A sequência de infrações idênticas é considerado um só delito, de fo
continuada, conforme artigo 71 do Código Penal. Faz citações.  Cita também o ente
Interna no 8/2008 (fl. 129).  Dev
e-se reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00.  Pedidos finais em fl. 130.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido e, em síntese, repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/30), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151705022748562, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 151705017187698 e ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151705022790763, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 151705017187779,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 03/02/2017 às 15:58:49h (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL 151705022748562) e no dia 03/02/2017 às 16:14:57h
(data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL
151705022790763), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da
embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 05/02/2017 às 03:25:00h. Logo, fica
claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ausência de renúncia à esfera administrativa, nulidade do acórdão recorrido, ,
incidência de denúncia espontânea e violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Foi o que aconteceu no caso, conforme consignado no Auto de Infração, o crédito
tributário estava com a sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial - antecipação de
tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a
Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado
acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido vejamos o que
prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega a recorrente que a decisão recorrida descumpriu a decisão proferida nos
autos da Ação Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100 e aplicou de forma equivocada a
concomitância ao caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
Não cabe discricionariedade à autoridade fiscal no sentido de discutir se no caso
concreto houve, ou não, a “denúncia espontânea”, mas apenas obedecer à ordem
judicial, quando se tratar da matéria discutida na ação ordinária 0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal Cível de São Paulo.
A tutela judicial foi observada pelo Auditor-Fiscal autuante, que lavrou o auto de infração
neste processo administrativo as infrações
imputadas tratam, exatamente, de informações prestadas fora do prazo previsto
pela IN 800/2007, porém antes da lavratura do auto de infração (vide fl. 3)::
(...)
Ante o exposto, é vedado à DRJ apreciar os argumentos de impugnação relativos à
questão da “denúncia espontânea”..
O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa. Verifico assim que
a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10
e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, conforme
colacionado abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Conforme cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-86.2015.403.6100
juntada às fls. 52/98, a recorrente FOX CARGO DO BRASIL, C.N.P.J. no 05.317.708/0001-94
consta da relação de associadas acostada à exordial, bem como a ação coletiva tramita na 14a
Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, jurisdição que abrange o
estabelecimento da Recorrente, o que demonstra a eficácia da coisa julgada em relação à
Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual deve ser reconhecida a
concomitância em relação à matéria discutida na via judicial, devendo ser aplicada ao presente
caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
Assim acompanho o entendimento da instância a quo ao reconhecer a
concomitância quanto ao instituto da denúncia espontânea,
No mais, mesmo que não houvesse a prejudicialidade, tal matéria se encontra
pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A alegação da recorrente de que a infração se trata de ato imputável
exclusivamente a terceiros, no caso à agência de navegação, que antecipou a atracação da
embarcação não procede, pois eventuais faltas de intervenientes de comércio exterior de etapa
anterior (exemplo, agente de navegação) não invalidam que a impugnante cumpra com sua
obrigação pois apesar da previsão da data de atracação, o documento genérico - MBL já havia
sido registrado tempestivamente, deixando livre a operação de desconsolidação a partir de então,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.554 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721444/2018-08

havendo ainda a possibilidade de apresentação de informação provisória, nos termos do artigo
18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital